Tribunal: TJMT
Processo: 0017129-26.2011.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017129-26.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMILSON GOMES PEREIRA (APELANTE), ADEMILSON GOMES PEREIRA - CPF: 632.468.301-00 (APELANTE), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017129-26.2011.8.11.0042

APELANTE: ADEMILSON GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA DEFINITIVA E REGIME INICIAL MANTIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois furtos majorados pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), reconhecida a continuidade delitiva, fixando-se pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e 42 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide o princípio da insignificância diante do valor da
res furtiva
e da multirreincidência; (ii) saber se houve
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade; (iii) saber se é cabível a compensação integral entre confissão e reincidência; e (iv) saber se subsiste a continuidade delitiva e o regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e ausência de periculosidade social, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor dos bens subtraídos (dois botijões de gás avaliados em R$ 90,00), correspondente a aproximadamente 16% do salário mínimo vigente à época, aliado à multirreincidência específica do agente, afasta a atipicidade material, evidenciando reprovabilidade acentuada e periculosidade social.

5. A prática delitiva durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior censurabilidade da conduta, não configurando
bis in idem
quando também reconhecida a reincidência.

6. Tratando-se de réu multirreincidente, admite-se a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade.

7. A prova oral e documental confirma a prática de dois furtos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando continuidade delitiva.

8. Constatado erro material no cálculo da pena de multa, impõe-se sua correção de ofício, adequando-a à fração aplicada à pena privativa de liberdade.

9. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, com correção de ofício da pena de multa.

Tese de julgamento:
"1. A multirreincidência e a reiteração delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem não seja elevado. 2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
com a reincidência. 3. A multirreincidência admite apenas compensação parcial entre confissão espontânea e agravante da reincidência. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência justifica o regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 61, I; 65, III, “d”; 71; 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 109705, Primeira Turma, j. 22.04.2014; STJ, AgRg no HC 865.341/SE, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 872.997/MS, Sexta Turma, j. 07.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017129-26.2011.8.11.0042

APELANTE: ADEMILSON GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ademilson Gomes Pereira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado (art. 155, § 1º, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Quando não, requer o redimensionamento da reprimenda, pugnando pela redução da pena-base mediante o afastamento da análise desfavorável da circunstância judicial referente à culpabilidade, além da exclusão do aumento relativo à continuidade delitiva, com a consequente fixação de regime prisional menos gravoso
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017129-26.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Ademilson Gomes Pereira
, a prática do crime de
furto majorado (art. 155, § 1º, do CP)
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

I – DO PRIMEIRO CRIME – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ACUSADO ADEMILSON :

Provam os autos de inquérito policial código TJMT nº 317853 – Número Único 17129-26.2011.811.0042 – SIMP/MP/MT nº 004345-007/2011, que sustenta a presente denúncia, que no dia 25 de abril de 2011, por volta das 23 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA H, BAIRRO MORADA DO OURO, NESTA CAPITAL, mediante escalada de muro, durante o repouso noturno, o denunciado ADEMILSON subtraiu para si um botijão de gás, de propriedade de vítima não especificada nos autos.

II – DO SEGUNDO CRIME – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ACUSADO ADEMILSON :

Em concurso material, no dia 25 de abril de 2011, por volta das 23 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA 06, BAIRRO MORADA DO OURO, NESTA CAPITAL, mediante escalada de muro, durante o repouso noturno, o denunciado ADEMILSON subtraiu para si um botijão de gás, de propriedade de vítima não especificada nos autos.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que em concurso material de crimes, o Denunciado escalou os muros de duas casas pertencentes a dois Ofendidos desconhecidos, ambas situadas no bairro morada do ouro, quando subtraiu os bens acima mencionados, e, afinal, foragiu dos locais dos crimes.

Logo após o Acusado foi preso em flagrante delito, na posse dos dois botijões de gás acima descritos, bem como de outros objetos produtos dos crimes de furto qualificado e roubo impróprio, consumados naquela mesma noite pelo acusado ADEMILSON e coautora LUCIANA CRISTINA DA SILVA, em face dos ofendidos MARILDA E JOSÉ.

A referida prisão flagracional deu aso ao processo código TJMT nº 308150, em curso nesse douto juízo da 8ª Vara Criminal da Capital.

Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou as autorias delitivas (fls. 81).

Aparentemente, o delegado de polícia deixou de requisitar a perícia técnica de constatação da qualificadora denominada escalada, tendo desaparecido o seu vestígio.

Contudo, essa qualificadora poderá ser comprovada através de outras provas admitidas em direito, especialmente testemunhal.

[...]

Os anexos relatórios extraídos dos sistemas eletrônicos Apolo-SIAP/TJMT e de execução unificada/SEEU, atestam que o Denunciado é multirreincidente, vez que possui condenações nos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, falsa identidade, roubo simples tentado, e ainda, ostenta péssimos antecedentes criminais porque também é condenado nos crimes de furto qualificado e receptação dolosa (DOC. 01).

Na fase de alegações finais, a defesa sustentou a tese absolutória com base no princípio da insignificância, que foi afastada pelo juízo com a seguinte fundamentação:

[...] Por derradeiro, há de se destacar que o réu Ademilson Gomes Pereira tinha inteira capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam os crimes ou o isentem de pena, a condenação é medida que se impõe.

Apenas para que não se alegue futura omissão, insta salientar que a conclusão encimada está assentada na prova produzida, conforme fundamentação precedente, não sendo o caso de reconhecer a incidência do princípio da insignificância na espécie, pois, conforme decidido no id. 137208200, além de o valor dos bens superar dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) –, já que avaliados em R$ 90,00 (noventa reais), consoante id. 94107328 (p. 51), o que equivaleria a cerca de 16% (dezesseis por cento), o denunciado é multirreincidente específico, pois possui diversas condenações por crimes patrimoniais, tanto anteriores, como posteriores aos fatos ora apurados (id. 94107326), evidenciando habitualidade na prática de crimes, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, ilidindo a incidência do crime de bagatela no caso em apreço.

Acerca do tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E DIVERSAS OUTRAS PASSAGENS POR DELITOS PATRIMONIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por furto, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

2. O recorrente subtraiu fios elétricos de iluminação natalina, avaliados em R$97,00 (noventa e sete reais) correspondendo a 8% do salário mínimo vigente à época, e possui reincidência e diversas outras passagens por delitos patrimoniais.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a aplicação do princípio da insignificância devido à reincidência e a diversas outras passagens por delitos patrimoniais do recorrente, decisão mantida pela relatoria com base na jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a habitualidade delitiva do recorrente são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtivae.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ considera que a reiteração delitiva, demonstrada pela reincidência e por diversas passagens em delitos patrimoniais, é fundamento idôneo para obstar a aplicação do princípio da insignificância.

6. A aplicação do princípio da insignificância deve ser excepcional e baseada em juízo de ponderação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo aplicável no caso concreto.

7. A função preventiva da pena e a prevenção da reincidência são consideradas na decisão, evitando o desprestígio do Direito Penal e a estimulação da reiteração de pequenos delitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva, demonstrada pela reincidência e por diversas passagens em delitos patrimoniais, é fundamento idôneo para obstar a aplicação do princípio da insignificância. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser excepcional e baseada em juízo de ponderação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo aplicável em casos de reincidência." (STJ – AgRg no AREsp n. 2.611.184/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) destaques nossos

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para, nos termos da fundamentação precedente, CONDENAR o implicado ADEMILSON GOMES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do art. 155, § 1º, na forma do art. 71, caput, ambos do Diploma Penal.

O pedido de absolvição quanto ao crime de furto, amparado na atipicidade material da conduta, não comporta acolhimento.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, oportuna a lição doutrinária de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Na mesma toada, a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que a incidência do referido postulado exige a convergência cumulativa de quatro vetores objetivos, a saber: (I) a mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a nenhuma periculosidade social da ação; (III) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Para além dos critérios objetivos, impõe-se a análise das circunstâncias subjetivas, notadamente o histórico criminal do agente, sob pena de o reconhecimento da atipicidade servir de incentivo à reiteração de pequenos delitos, transformando o ilícito em meio de vida. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prática reiterada de delitos
“se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 599.076/PR).

No caso
sub oculis
, a análise detida dos autos revela a ausência dos requisitos autorizadores da benesse, mormente no que tange à ofensividade da conduta e à reprovabilidade do comportamento do apelante.

Primeiramente, no que concerne ao valor da res furtiva — dois botijões de gás avaliados em R$ 90,00 (noventa reais) —, verifica-se que o montante correspondia a aproximadamente 16% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 545,00). Tal percentual suplanta o parâmetro de 10% (dez por cento) usualmente admitido pela jurisprudência pátria para o reconhecimento da bagatela.

Não bastasse o valor do bem, a conduta perpetrada não se reveste de mínima ofensividade. O delito ocorreu mediante escalada de muro e durante o repouso noturno, circunstâncias que, conquanto não tenham sido valoradas como qualificadoras técnicas por ausência de laudo pericial, constituem dados fáticos incontroversos reconhecidos na sentença. Tais elementos denotam a maior audácia do agente e a intenção deliberada de se aproveitar da vulnerabilidade das vítimas e da redução da vigilância, elevando o grau de reprovabilidade da ação.

Ressalte-se ainda que o apelante ostenta a condição de multirreincidente específico em crimes patrimoniais. Conforme se extrai dos autos, o réu possui diversas condenações transitadas em julgado, anteriores e posteriores ao fato em apreço, o que evidencia sua habitualidade delitiva e o desprezo pelas normas penais. A contumácia criminosa constitui óbice intransponível à aplicação do princípio da insignificância, porquanto revela a periculosidade social da ação e afasta a característica de fato isolado ou episódico na vida do agente.

A habitualidade delitiva demonstra que o agente não se intimida com as sanções penais anteriormente impostas, persistindo na prática de infrações penais, o que impõe a necessidade de intervenção do Direito Penal como instrumento de proteção dos bens jurídicos tutelados.

Nessa linha de intelecção, aplica-se ao caso o Enunciado n. 44 das Turmas Criminais deste Sodalício:
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

No caso em tela, a medida absolutória não se mostra socialmente recomendável.

Outrossim, o argumento de que houve a recuperação dos bens ou a não identificação das vítimas não possui o condão de afastar a tipicidade material. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse, ainda que momentânea, e a restituição da res à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para o reconhecimento da atipicidade (STJ, AgRg no HC n. 318.550/MG).

Dessa forma, diante da expressividade da lesão jurídica, da reprovabilidade da conduta e da reiteração delitiva do agente, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância.

Colhe-se da jurisprudência:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No que tange à dosimetria da pena, a defesa suscita a nulidade do
decisum
por suposta violação ao princípio do
ne bis in idem
. Sustenta, em síntese, que a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, alicerçada no fato de o apelante estar em cumprimento de pena por delito anterior no momento da nova prática delitiva, implicaria dupla punição pelo mesmo fato, uma vez que tal condição já teria sido sopesada a título de agravante da reincidência.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a jurisprudência
desta Corte Estadual sedimentou o entendimento de que é
“válida a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido durante a execução de pena, por evidenciar maior desrespeito à lei e desinteresse no cumprimento das determinações judiciais, não se confundindo com a circunstância judicial dos maus antecedentes”
(TJMT, Ap. nº 1019720-07.2024.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 19/07/2025).

Nesse mesmo sentido é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CULPABILIDADE EXACERBADA. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes. Precedentes
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022).

Ademais, conquanto o juízo de origem tenha reconhecido a agravante da reincidência e a existência de maus antecedentes, não se configura
bis in idem
a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade pelo fato de o delito ter sido cometido enquanto o recorrente cumpria pena por condenação anterior.

Isso porque, enquanto a agravante da reincidência e os maus antecedentes dizem respeito ao acréscimo objetivo decorrente exclusivamente da existência de condenações transitadas em julgado, a vetorial da culpabilidade se refere à maior reprovabilidade da conduta, considerando-se, no caso, o especial desvalor da ação praticada durante o cumprimento de pena, situação que denota acentuado desprezo do réu pela ordem jurídica e maior periculosidade social.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo. [...]
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

[...]

5.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese
.

6. Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

7.
No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência)
, para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). [...]
(AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENABASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

2. “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” [...]
(STJ - AgRg no HC n. 743.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.06.2022).

Destarte, a fixação da reprimenda basilar imposta ao apelante não merece qualquer reparo.

No tocante à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, verifico que ela não foi realizada por ser o réu multirreincidente.

Neste ponto, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de multirreincidência, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

Colho da tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos nº 82.182/2015 e nº 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como nº 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

“
Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
”
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

Diante desse cenário, afigura-se escorreita a sentença ao proceder à compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, exasperando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto),
quantum
que se revela proporcional e adequado à reprovação da conduta, considerando a existência de apenas uma condenação definitiva utilizada para fins de reincidência nesta etapa.

Noutro vértice, a tese defensiva de insuficiência probatória quanto à prática de dois delitos de furto, sob o argumento de que a prova oral não teria confirmado a subtração de bens de residências distintas, não merece guarida.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, avaliação indireta, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pela confissão parcial do apelante.

Os agentes estatais Renato Salgado da Cunha e Hilder Alekssander Dutra Pleffken foram uníssonos em relatar a dinâmica dos fatos, descrevendo que o apelante foi visualizado em dois momentos distintos na posse de botijões de gás, dispensando-os para empreender fuga ao notar a aproximação policial. O militar Hilder Alekssander, inclusive, detalhou que a guarnição localizou o réu primeiramente com um botijão, o qual foi abandonado durante a fuga para uma área de mata; posteriormente, lograram êxito em encontrá-lo novamente, desta feita portando um segundo botijão, culminando em sua detenção.

Corrobora a versão acusatória o depoimento da testemunha José Wilson Souza Cavalcante que, embora vítima de fato diverso, presenciou o apelante trafegando com um botijão de gás e o dispensando ao avistar a viatura. Relatou, ainda, que durante o trajeto até a delegacia, o próprio acusado indicou os dois imóveis onde havia perpetrado as subtrações.

Em que pese a tentativa do apelante de minimizar sua responsabilidade penal em juízo, confessando apenas uma subtração, tal versão encontra-se dissociada dos demais elementos de convicção, mormente a confissão extrajudicial – na qual admitiu os dois furtos – e a apreensão efetiva de dois botijões de gás, conforme termo de exibição acostado aos autos.

A confissão judicial, conquanto constitua meio de prova, não possui valor absoluto e deve ser cotejada com o restante do conjunto probatório.
In casu
, a narrativa de crime único apresentada em audiência revela-se isolada e inverossímil diante da convergência dos depoimentos policiais e da apreensão de duas
res furtivae.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prática de dois crimes de furto, perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, configurando-se a continuidade delitiva, nos moldes do art. 71,
caput,
do Código Penal.

Lado outro, conquanto não haja irresignação recursal específica, impõe-se,
de ofício
, o redimensionamento da pena de multa, porquanto verificado erro material em seu cálculo.

Consoante se extrai da sentença, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Na segunda fase, operou-se o aumento de 1/6 (um sexto), resultando em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Na terceira etapa, incidiu a majorante do repouso noturno (1/3), alcançando-se 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para cada delito.

Ao aplicar a regra da continuidade delitiva, o juízo
a quo
elevou a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), totalizando 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. Todavia, no tocante à pena pecuniária, houve equívoco na operação matemática, fixando-a em 42 (quarenta e dois) dias-multa. Aplicando-se a mesma fração de aumento da pena corporal (1/6) sobre a multa de um dos crimes (21 dias-multa), a sanção pecuniária deve ser estabilizada em
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Por fim, no que concerne ao regime prisional, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e antecedentes], alinhada à multirreincidência do réu, justifica a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu
, é adequada a fixação do regime prisional
fechado
para o desconto da reprimenda,
malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
. Precedentes. [...]”
(AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

“[...] Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente
,
quando presente circunstância judicial desfavorável
, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. [...]”
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II -
Sendo a paciente multirreincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie
. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 610.605/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Contudo,
de ofício
, corrijo o erro material constatado no cálculo da sanção pecuniária, redimensionando-a para
24 (vinte e quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário na fração mínima legal de 1/30 (um trigésimo) do salário vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026